Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. PENHORA DE RECURSOS DO FIES JUNTO AO FNDE. DEPÓSITOS EM CONTA JUDICIAL. VALOR VULTOSO. GARANTIA DO JUÍZO. INCERTEZA. INTERESSE DO CREDOR. MENOR ONEROSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora dos valores que o executado receberia em processo diverso.
2. O devedor responde com todos os seus bens – presentes e futuros – para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, devendo a penhora recair em tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito. Tal raciocínio, todavia, não obriga o credor a aguardar a existência de bens futuros, ou de créditos pendentes, para a satisfação da dívida.
3. Compete ao devedor a prova do excesso de penhora, devendo a alegada desproporção dos atos empreendidos para satisfação da dívida ser demonstrada por fatores concretos, bem identificáveis nos autos. Não demonstrando que os bens constritos ultrapassam o valor do débito, sequer que o Juízo da execução se encontra garantido, afasta-se o argumento de excesso.
4. Os princípios da menor onerosidade e da preservação da atividade empresarial devem ser compatibilizados com o fato de que a execução, em sua essência, se realiza no interesse do credor – incumbindo ao magistrado dimensionar a força das circunstâncias no caso concreto para garantir efetividade à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.